Tribunal: STF
Processo: ARE 682753
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A: REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA FUNDADA NOS §§ 2º E 3º DO ART. 543-B DO CPC – INADMISSIBILIDADE – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO (“AGRAVO REGIMENTAL”), DESSA MODALIDADE RECURSAL, PARA JULGAMENTO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.